Tribunal: STF
Processo: HC 108091
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PRISÃO POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. WRIT DENEGADO.



    I – A prisão cautelar foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, ante a fuga empreendida, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, verificada pela “pouca tolerância a desentendimentos e capacidade de resposta letal a situações de conflito cotidiano”



    II – As condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso concreto.



    III – Habeas corpus denegado.